Tribunal: TJMT
Processo: 0044687-68.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044687-68.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL ENTRE RIOS - CNPJ: 16.894.281/0001-03 (EMBARGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), CONCREGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 06.947.976/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), GABRIEL ATLAS UCCI - CPF: 280.541.528-09 (ADVOGADO), GUSTAVO DALLA VALLE BAPTISTA DA SILVA - CPF: 324.774.278-65 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III- Embargos de Declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte embargada CONCREGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA face ao v acórdão proferido em sede de recurso de apelação de n. 0044687-68.2014.8.11.0041, aviado contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS” movida por CONDOMINIO RESIDENCIAL ENTRE RIOS, que manteve a sentença que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, que condenou a requerida à obrigação de fazer consistente em reparar os problemas estruturais apresentados no imóvel devidamente informados nos itens 1 a 8 do laudo pericial.

Prolatado o v. acórdão que consta sob o ID. 180921152, consubstanciou na ementa:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - INCIDÊNCIA DO CDC E DO CC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A construção de um imóvel se constitui numa obrigação de resultado, em que o contratante espera pela perfeição técnica da obra, bem como pela sua solidez e segurança, dessa forma contrata profissional técnico habilitado, detentor de um dever ético-profissional de bem realizar o seu trabalho. Trata-se, pois, de um pressuposto de qualidade intrínseco dessa obrigação, que deve atender a padrões mínimos de desempenho que garantam solidez, segurança e a sua razoável durabilidade.

2. Ante a difícil solução do objeto da lide, pela tecnicidade que envolve os fatos apresentados, foi determinada a realização de prova pericial, cujas conclusões e critérios técnicos utilizados pelo especialista estão claramente expostos no laudo pericial apresentado e realçados nos esclarecimentos adicionais (3), prestados durante a instrução e levaram em conta as normas técnicas que tratam da matéria e parâmetros válidos e nacionalmente usados.

3. O afundamento, trincas e quebras nas faces dos blocos estão presentes em pontos específicos em todo o condomínio, principalmente na entra do Condomínio, não justificando o trânsito pesado de veículos (caminhões pequenos de mudança e caminhão pipa/limpa foça) como umas das causas das patologias. O aumento da água jogada no pavimento com o uso inadequado da área de permeabilidade das residências, acelerou a degradação do pavimento que sofreu ainda mais pela má compactação. Conforme levantado no condomínio pelo síndico e ex síndicos, nunca houve intervenção dentro do Condomínio Entre Rios que cortar o pavimento por alguma concessionária de água e esgoto.

4. Não se desincumbindo a parte requerida de produzir fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora (art. 373, inciso II, do CPC), além de não demonstrar alguma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14 § 3º do CDC.

5. Se a perícia judicial concluiu que os defeitos existentes advieram de vícios da construção, a construtora é obrigada a repará-los. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1218253, 00378688120168070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 16/12/2019).

6. SENTENÇA MANTIDA. Recurso desprovido.”

Não obstante a ampla e clara manifestação da convicção as questão trazidas em sede de apelação, a parte embargada, CONCREGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 181816198 manifestou tese de que o referido acórdão apresentou vícios de “omissão”, sob a alegação de que a decisão deixou de enfrentar todos os argumentos aduzidos nas razões recursais, principalmente no que tange às informações juntadas pela empresa concessionária de água após o laudo pericial e antes da r. sentença. Que a análise é apta a infirmar a conclusão do perito.

Alegou que o acórdão embargado, no item 3, atribuiu relevância às informações fornecidas pelo síndico e ex-síndicos, alegando que nunca houve intervenção dentro do condomínio Entre Rios por parte de alguma concessionária de água e esgoto. No entanto, há uma contradição e omissão notável, uma vez que a própria concessionária de água e esgoto afirma e comprova tais intervenções (Id: 160910388).

Requer seja recebida, conhecida e dê provimento aos presentes embargos de declaração, a sanar vício apontado a esclarecer questão relacionada ao cerceamento de defesa e à falta de consideração das informações prestadas pela Águas Cuiabá.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 182400680.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório retro, após a publicação do v. acórdão embargado, por meio da qual DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível da autora em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS, que em decisum restou consignado sob o tema embargado:

“Voto:

(...),

Irresignado, o requerido/recorrente em sua apelação (ID 160910424) apresentou tese de preliminar de ocorrência de cerceamento de defesa, sob argumento que por diversas vezes, impugnou o laudo pericial e requereu esclarecimentos da perita quanto as conclusões obtidas sem que houvesse as informações prestadas pela empresa concessionária de água. Que existe divergência entre a conclusão do laudo pericial e as informações prestadas pela Águas Cuiabá, e não teve seu direito a esclarecimentos respeitado pelo juízo a quo.

No mérito, alegou a existência de divergência entre a conclusão do laudo pericial e as informações prestadas pela Águas Cuiabá capaz de modificar e reformar a sentença. Sustentou da execução de obra irregular a responsabilizar o proprietário/executor. Que alguns imóveis alteraram o projeto inicial.

(...);

Ademais tenho que a construção de imóvel se constitui numa obrigação de resultado, em que o contratante espera pela perfeição técnica da obra, bem como pela sua solidez e segurança, dessa forma contratou empresa profissional habilitada, detentora de um dever ético-profissional de bem realizar o seu trabalho.

Trata-se, pois, de um pressuposto de qualidade intrínseco dessa obrigação, que deve atender a padrões mínimos de desempenho que garantam solidez, segurança e a sua razoável durabilidade.

(...);

Vejo notadamente pelas fotos em laudo pericial que os imóveis (residências), entrada principal para pedestres e veículos, estacionamento para os visitantes, ruas pavimentadas e demais áreas construídas pela apelante foi entregue com diversos defeitos em falhas de execução das obras (vícios construtivos), com quebra da expectativa de perfeita técnica a consubstanciar na sensação de insegurança de seu ocupante, haja vista a ocorrência de graves problemas estruturais como fissuras em grande parte das paredes do imóvel, com notório desnível entre o pilar e bloco de fechamento por falta de cintas de amarração, que consequentemente ocasionou tombamento de parte do muro da fachada, problemas na rede de esgoto e escoamento de águas pluviais, desnivelamento de calçamento e pavimento (problemas de ordem estrutural e de fundação), piso de piscina, além de tantos outros constatados, imperfeições lógicas e diretas decorrentes da má execução da obra pela apelante.

Verifica-se que os documentos (contrato de edificação por valor global), as fotografias e a perícia técnica oficial convergem para a conclusão inequívoca de que os defeitos noticiados na inicial (danos) decorreram de falhas construtivas no empreendimento erguido pela apelante, estabelecendo-se nítido nexo de causalidade, a configurar a responsabilidade da parte requerida.

A despeito da sua arguição preliminar, entendo haver pelo juízo da causa total e ampla análise de todos as provas produzidas nos autos pelas partes, principalmente levados a conclusão do laudo pericial e informação da Águas Cuiabá.

Ademais, verifica-se que o laudo foi feito com riqueza de detalhes, contendo apresentação de imagens e inclusive respondendo às perguntas das partes, observando, neste contexto, ser descabida a alegação de ausência de maiores esclarecimentos.

(...);

Com efeito, muito embora o julgador não esteja vinculado às conclusões do laudo pericial, como já afirmado linhas acima, tratando-se de matéria que exige conhecimentos eminentemente técnicos, como ocorre neste feito, são inegáveis como elemento probatório de convencimento do juízo sentenciante, além de fazer parte de conclusão fundamental a concluir esta reanalise dos fatos e documentos dos autos por ocasião do recurso de apelação.” (Destaquei).

Por esta razão, data vênia as razões recursais da embargante de existência do vício de omissão em v. acórdão, pela alegação de deixar de enfrentar todos os argumentos aduzidos na apelação, quanto às informações da empresa concessionária de água após o laudo pericial, mas a despeito da insurgência ao mérito do acórdão embargado, como se vê em decisum, restou plenamente analisada a prova da embargante/recorrente, que levado a discussão entre os nobres desembargadores da colenda 2ª Câmara de Direito Civil, do contexto formado por todo arcabouço de provas entre as partes, a questão restou dirimida por unanimidade a desprover as razões de apelo, com manutenção da sentença de primeiro grau.

Como se denota dos fundamentos em lei e jurisprudência de nossos tribunais pátrios, o v. acórdão enfrentou questão ao mérito recursal, pronunciando em conformidade com todos os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, e que restaram plenamente esclarecidos sobre todos os pontos de fato a insurgência da recorrente, a consubstanciar a toda vista em julgamento por unanimidade da Colenda 2º Câmara de Direito Privado/TJMT.

Ademais relevante destacar que o v. acórdão aplicou ao caso legislação, princípios, súmula e jurisprudências do c. STJ ao caso, a corroborar ao entendimento do decisum exarado em v. acórdão embargado.

No mais saliento que todos os “apontamentos” quanto ao cumprimento simultâneo e integral da prestação foram devidamente discutidas e julgadas no decisum embargado. Não há sequer falar omissão aos termos lançados e fundamentados em decisão.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado quanto a análise de todas as provas e manifestações das partes nos autos.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço, mas não acolho os embargos de declaração oposto pela embargante CONCREGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, visto tratar de nova tentativa a incursão as questões já dirimidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023